Tribunal: TJDFT
Processo: 0740895-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão submetida a esta Corte diz respeito à revisão da pena imposta ao sentenciado, para que seja valorada, na terceira fase da dosimetria, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006, bem assim para que seja restituído o valor apreendido por ocasião do flagrante.

2. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 2.1. A prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas impede a incidência do redutor de pena prevista no dispositivo em destaque, mormente considerando que a propensão do réu ao exercício da traficância também é corroborada pela quantidade da droga apreendida.

3. A falta de comprovação da origem lícita dos valores apreendidos em contexto de tráfico impõe sua perda com destinação ao Fundo Nacional Antidrogas, conforme art. 243 da Constituição Federal e art. 63 da Lei n° 11.343.

4. Recurso conhecido e não provido.